Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0723866-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. D. S. M., ADAILMA DE SOUZA MENDES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. G. de S. M, assistida por sua genitora Adailma de Souza Mendes, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária interposta contra a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu tutela de urgência por ela pleiteada com o objetivo de compelir a ré/agravada a promover sua matrícula e submetê-la à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. Em sede de plantão judicial, o eminente Desembargador Plantonista Sérgio Rocha deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar à instituição agravada que promova imediatamente a matrícula da aluna agravante e a submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo cerificado de conclusão. Conferiu à aludida decisão força de mandado (id. 47946976 - Pág. 1/5). A agravada foi intimada para apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, todavia, deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal mister (ID 49394234). Posta a questão nestes termos, intime-se a agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se concluiu o ensino médio por força da liminar concedida em sede de plantão judicial e, em caso positivo, se já se encontra matriculada no curso de Medicina, 2o semestre de 2023, oferecido pelo Centro Universitário do Planalto Central – UNICEPLAC, colacionando documentos comprobatórios. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator